Tribunal: TJBA
Processo: 8003337-28.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003337-28.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e outros

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, EDUARDO ALVES MARCAL, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MAURICIO DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CARVALHO TAYAROL FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC E DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de fraude em transações financeiras realizadas via PIX, nas quais o consumidor, ao tentar adquirir um veículo pela internet, efetuou transferências vultosas que totalizaram R$ 78.000,00 para conta de terceiro fraudador, sendo posteriormente frustrado em sua tentativa de obter o bloqueio dos valores junto às instituições financeiras envolvidas.

2. Reconhece-se que a responsabilidade civil dos bancos, na qualidade de fornecedores de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração de defeito na prestação do serviço e do dano causado ao consumidor, sem necessidade de comprovação de culpa. No presente caso, restou evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que as instituições financeiras deixaram de adotar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, como exigido pelo regulamento do sistema de pagamentos instantâneos (Pix) e pela regulação do Banco Central, especialmente diante de operações atípicas com valores elevados em curto intervalo de tempo — hipótese que caracteriza fundada suspeita de fraude, cuja identificação impõe o dever de bloqueio imediato da transação.

3. A jurisprudência pátria, consolidada pela Súmula 479 do STJ, estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fortuito interno, como é o caso de fraudes praticadas por terceiros em ambiente bancário. Além disso, o dano moral prescinde de comprovação específica, sendo presumido (
in re ipsa
) em situações que afetam a tranquilidade e a segurança do consumidor no uso de serviços essenciais, como os bancários.

4. A sentença de procedência deve ser mantida para reconhecer o direito à reparação dos danos materiais sofridos, bem como para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, considerada adequada para compensar os prejuízos experimentados pelo consumidor e coibir a reiteração da conduta lesiva por parte das instituições financeiras.

5. Apelos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003337-28.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e outros e como apelada MAURICIO DE OLIVEIRA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .